Tribunal: TJMT
Processo: 0004088-02.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004088-02.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.118.281-21 (APELANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA - CPF: 049.499.501-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURINICE ERVINA DA GUIA VIEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004088-02.2019.8.11.0045

APELANTE: SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA, LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 e 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DA RÉ LAURINICE
: NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO E QUE POSSUI CARÁTER COGENTE –
RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
: AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS –
HABITUALIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS,
MODUS OPERANDI
QUE DISSIMULAVA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES E AUXÍLIO DE “OLHEIROS DO TRÁFICO” COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –

RECURSO DO RÉU SANDRO
: PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA SOMADO AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão do coacusado, pela apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância na residência da apelante.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

As provas produzidas na instrução processual evidenciam a traficância em conjunto entre os acusados, bem como demonstram a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

A multa, integrando o preceito secundário dos tipos penais infringidos, não pode ser afastada na sentença condenatória, tendo em vista sua imposição de caráter obrigatório e necessário pelo julgador.

O regime de pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no artigo 33, do Código Penal.

A fixação da pena em patamar superior à 8 (oito) anos, aliada à condição de reincidente do réu, recomenda a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §2
o
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004088-02.2019.8.11.0045

APELANTES:
LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA e SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA
e
SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT (autos n.
4088
-0
2
.2019.811.00
45
– Código
170746
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-os do cometimento do delito de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003], em razão da atipicidade da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância
.

Os apelantes foram condenados às seguintes penas: (I)
LAURINICE
:
8
(
oito
) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
1.200
(
mil e duzentos
) dias-multa; (II)
SANDRO
:
9
(
nove
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de
1.399
(
mil trezentos e noventa e nove
) dias-multa.

LAURINICE
assevera que deve ser absolvida da prática de
ambos os crimes
,
porquanto
não existem provas seguras e incontestes da autoria delitiva, o que impõe a aplicação da
parêmia

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede o afastamento da pena de multa imposta na sentença condenatória [doc. digital n. 47977478].

SANDRO
postula sua absolvição quanto a prática d
o

delito de

associação para o tráfico
,
uma vez que:
1)
a fundamentação utilizada na sentença é genérica e contraditória às provas coligidas nos autos;
2)
não restou comprovado os pressupostos necessários para a configuração do crime, quais sejam, estabilidade, permanência e a reiteração na prática de crimes previstos na lei de drogas. Subsidiariamente, busca a alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda ,do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 47977464].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [docs. digita
is
n. 47977468 e 47977482].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos

[doc. digital n. 9045983]
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004088-02.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 05 de julho de 2019, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Luci Krieger Girotto, n° 02, quadra 14, Bairro Jaime Seiti Fuji I, em Lucas do Rio Verde — MT, LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA e SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, tinham em deposito, ocultavam e guardavam, para fins de comércio, 09 (nove) porções de substancias análogas a maconha, com massa bruta total de 698g (seiscentos e noventa e oito gramas), e 12 (doze) porções de substancias análogas a cocaína, com massa bruta total de 9g (nove gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que [...] LAURINICE [...] e SANDRO [...] associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, dos inclusos autos que [...] LAURINICE [...] e SANDRO [...], possuíam 3 munições, calibre .380mm, marca CBC, 2 munições calibre 9mm, marca CBC e 1 munição, calibre 9mm, marca FLB, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que os policiais civis desta urbe já vinham investigando os moradores da residência localizada na Rua Luci Krieger Girotto, n. 02, quadra 14, Bairro Jaime Seiti Fuji I, em Lucas do Rio Verde — MT há algum tempo, sendo que das investigações resultou a prisão do esposo de LAURINICE pela traficância no ano de 2018.

Ficou relatado que com a prisão de seu esposo, a indiciada passou a realizar a comercialização dos entorpecentes em sua residência, segundo informações recebidas pelos policiais.

Em continuidade as investigações, há aproximadamente 03 (três) meses o indiciado SANDRO, sobrinho de LAURINICE, passou a residir com a tia no endereço alhures mencionado, sendo que ambos uniram-se com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes, denotando-se que as atividades relacionadas a mercancia e entrega de drogas eram implementadas tanto pelo indiciado SANDRO quanto pela indiciada LAURINICE.

Segundo restou demonstrado, os policiais puderam constatar por meio de vigilâncias realizadas que os indiciados comercializavam drogas durante o dia e a noite na residência em que residiam, além de presenciarem intensa movimentação de usuários no local.

Evola-se dos autos que a equipe policial recebeu informações de que os entorpecentes eram enviados aos indiciados por meio da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual faziam parte.

No dia 05 de julho do corrente ano, a equipe investigadora visualizou um usuário de drogas ingressando na residência em comento e saindo de la com uma porção de entorpecente na mão. Diante disso, e das demais informações que possuíam, os policiais decidiram adentraram no imóvel em que os indiciados residiam e depararam-se com SANDRO portando uma sacola com 10 (dez) porções de substancia análoga à cocaína.

Dando continuidade a diligência, localizaram no quarto de SANDRO 03 (três) munições calibre .380mm, e 03 (três) munições calibre 9mm, bem como porções de substancias entorpecentes. Além do mais, localizaram no quarto de LAURINICE 03 (três) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína.

Ato continuo, os agentes ainda lograram êxito em encontrar no interior da geladeira uma pequena barra de maconha e, enterrados no quintal, localizaram ainda porções de substancias análogas a maconha. Outrossim, foi encontrado no imóvel um rolo de papel filme para acondicionamento dos entorpecentes”.
(doc. digital n. 47511460)

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; e SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA à reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa; contudo, absolveu-os do cometimento do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Em relação à tese absolutória quanto à prática do crime de
tráfico de drogas
aventada pela ré,
LAURINICE
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dela.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 47511462), boletim de ocorrência (doc. digital n. 47511465), termo de apreensão e fotografias (docs. digitais n. 47511465 e 47511466), exame preliminar de constatação de droga (doc. digital n. 47511466), exame pericial em drogas (docs. digitais n. 47511989 e 47942974) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop/MT – Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT –, atestou que se tratavam de “
12 (doze) porções pedra pardo-amarelada, embalada em trouxas de plástico branco e transparente”,
pesando, aproximadamente,
7,46g
(sete gramas e quarenta e seis centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
, 1 (um) tablete e 9 (nove) trouxas de “
material vegetal constituído por folhas, caulículos, inflorescência e sementes, embaladas em plástico e papel-filme
”, com massas brutas de
464,60g
(quatrocentos e sessenta e quatro gramas e sessenta decigramas) e
174,91g
(cento e setenta e quatro gramas e noventa e um decigramas) respectivamente, ambas apresentando resultado positivo para
maconha
.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o investigador de polícia, VALDIR BRAGA MARTINS, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] na data de hoje 05/07/2019 por volta das 17h30min, juntamente com o IPC João Cléberson fizeram a prisão em flagrante de Sandro da Guia Vieira de Souza por tráfico de drogas [...]. QUE há cerca de três meses, após o recebimento de denúncias, policiais desta delegacia vem investigando a traficância praticada pelos moradores da casa palco das diligências de hoje, notadamente a senhora LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA e seu companheiro, vulgo tatuador. QUE após investigações pretéritas, no decorrer do ano passado, o companheiro de LAURINICE acabou presou, sendo-lhe imputado, naquela ocasião o crime de tráfico de drogas; QUE, sem embargos da prisão de seu companheiro, LAURINICE continuou a comercializar drogas na sua casa, contudo, de maneira mais cautelosa. QUE outras diligências foram realizadas, inclusive com troca de informações e campanhas, onde vimos a investigada LAURINICE vender drogas reiteradas vezes no portão de sua casa. QUE descobrimos que LAURINICE tinha como estratégia de traficância levar pequenas quantias de drogas para a sua casa e quando a droga acabava, comparsas levavam mais drogas, reiniciando a traficância, manobra essa empregada para dificultar o encontro de drogas pela polícia, haja vista que em pequenas quantias as drogas poderiam ser ocultadas em seu corpo, como nos advertiu uma informante que é cliente de LAURINICE. QUE essa estratégia deu certo, porquanto no final do ano passado, após investigações o Delegado de Polícia representou por busca e apreensão na casa de LAURINICE, porém, durante as buscas nada foi encontrado, não porque ela não possuía drogas, mas porque sua estratégia criminosa funcionou; [...] QUE, nesta data, durante vigilância, vimos quando dois usuários de drogas chegaram em uma motocicleta, sendo que a motocicleta foi deixada na rua perpendicular à casa dos investigados, e um dos usuários de drogas foi à casa dos investigados e adquiriu com Sandro da Guia, uma porção de drogas, tendo o usuário saído, olhando a droga na palma da mão, de modo que ele se dirigiu em direção à motocicleta e nós tentamos fazer a detenção dos usuários, mas ocorreu que em frente a casa de Sandro, do outro lado da rua, haviam olheiros do tráfico, de maneira que preferimos não abordar o usuário, posto que estávamos somente em três policiais, mas pelo contrário, diante de toda a investigação e das conclusões dela decorrente, tínhamos elementos robustos de convicção e inícios fortíssimos de que na casa encontraríamos provas da traficância que ensejariam a captura de Sandro e de LAURINICE; QUE destarte, surpreendemos Sandro e o encontramos na porta da sala, portando uma sacola plástica e Sandro, ao ver os policiais, surpreso jogou no chão a sacola, a qual foi apreendida e vimos que em seu interior haviam dez trouxas contendo pasta-base de cocaína; QUE, ademais, nas buscas localizamos dentro do quarto de Sandro (a casa possui dois quartos) [...] e trouxas de drogas, e já no quarto de LAURINICE encontramos três porções de maconha e duas trouxas de pasta-base de cocaína, todos para mercancia; QUE na sala, dentro da geladeira, encontramos uma pequena barra de maconha; QUE no quintal da casa encontramos enterrados em dois locais distintos, uma barra de maconha e uma sacola com pedaços grandes de maconha; QUE toda a droga era para mercancia; QUE não foi possível fazer a prisão de LAURINICE porque ela havia saído da casa antes da incursão policial no seu domicílio e foi para casa de vizinhos e, tendo ela sabido da diligência em sua casa, se ocultou; QUE, portanto, não a encontramos, mas ela reside e trafica lá sem qualquer dúvidas; QUE achamos na casa o aparelho de celular de LAURINICE carregando; QUE Sandro da Guia, entrevistado, disse que morava na casa e iria assumir a propriedade da droga; QUE vimos que ele tentou livrar LAURINICE (sua tia) da responsabilização penal; QUE também foi apreendido dinheiro e celulares na casa [...]”
(doc. digital n. 47511462).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia, JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES (doc. digital n. 47511463).

O coacusado, SANDRO, quando interrogado em sede policial, relatou que:

“
[...] na data de ontem 05/07/2019, por volta das 17h, policiais estiveram na residência de sua parente, LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA, sito na Rua Luci Cleugi Giroto, Bairro Jaime Seiti Fugin, nessa cidade. QUE os policiais encontraram na bolsa do interrogado uma pequena porção de maconha que é pro seu uso. QUE foi encontrado drogas no quintal da casa, não sabendo precisar que tipo e nem a quantidade. QUE está parando na casa de LAURINICE há aproximadamente dois meses devido a uma discussão com sua esposa [...]; QUE não tem nada a ver com a droga encontrada na casa de LAURINICE; QUE não sabia que a casa de LAURINICE era boca de fumo; QUE estava na hora e lugar errado [...]”
(doc. digital n. 47511463).

LAURINICE não foi interrogada em sede policial, tendo em vista que permaneceu foragida até a data em que foi realizada a audiência de instrução e julgamento [29-10-2019].

Consta dos autos que, na data aprazada para a solenidade instrutória, a apelante compareceu no Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para acompanhar o interrogatório judicial de seu sobrinho, SANDRO, momento em que foi capturada pelos policiais militares, tendo em vista a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, VALDIR, JOÃO CLEBERSON e PEDRO CANISSIO KESSLER, bem como realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, VALDIR e JOÃO CLEBERSON, ratificaram os depoimentos prestados em sede policial, afirmando que a residência da apelante já estava sendo monitorada desde 2015, quando a Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT efetuou a prisão do companheiro dela, Leandro, pela prática do crime de tráfico de drogas. Asseveraram que, após a prisão dele, o setor de inteligência continuou recebendo informações de que LAURINICE havia prosseguido com a empreitada criminosa praticada por seu convivente, uma vez que permaneceu vendendo drogas e que, inclusive, a residência era uma “boca de fumo” muito conhecida na região. Afirmaram que continuaram a vigiar o local e que, durante as campanas, conseguiram visualizar a intensa movimentação de pessoas, acrescentando que, por inúmeras vezes, era a própria apelante quem entregava o entorpecente aos usuários no portão ou no interior da residência. Disseram que ela era informada pelos vizinhos quando a viatura policial se aproximava do imóvel ou quando os policiais estavam de campana – tendo em vista a presença de muitos “olheiros” na região –, relatando também que o sobrinho dela, o coacusado, SANDRO, passou a residir no mesmo local, e que ele começou a auxiliá-la na mercancia ilegal das drogas, tendo em vista que alternavam entre si o controle para vender o entorpecente. Declararam que a droga era fornecida pela facção criminosa “Comando Vermelho” e que a residência era frequentada por alguns membros conhecidos da organização criminosa. Esclareceram que, no dia da prisão de SANDRO, estavam fazendo vigilância nas proximidades do imóvel quando viram dois indivíduos em uma motocicleta e que um deles havia acabado de sair da residência com uma porção de entorpecente nas mãos, razão pela qual decidiram adentrar no imóvel. Relataram que encontraram o coacusado, SANDRO, logo depois do portão de entrada, e que ele, ao visualizar os policiais, descartou uma sacola, na qual estavam acondicionados alguns invólucros contendo pasta-base de cocaína. Revelaram também que realizaram uma varredura no imóvel e lograram êxito em encontrar drogas em diversos locais: escondidas dentro da geladeira, em uma mochila pertencente a SANDRO, no quarto dele e no de LAURINICE, bem como no quintal, enterrada em dois locais distintos. Por fim, aduziram que, apesar de não terem localizado a apelante, LAURINICE, não tiveram dúvidas de que ela morava no local, uma vez que SANDRO afirmou aos membros da guarnição que a casa era dela, apontou aos policiais o seu quarto e informou qual era o dela, bem como localizaram, no interior de um dos dormitórios, diversos objetos pessoais dela, inclusive seu aparelho de telefone celular, o qual estava carregando na tomada. (áudios digitais – nomes dos arquivos: 170746- Testemunha PC Joao Cleberson .wmv e Valdir Braga Martinins- ok.wmv)

No mesmo sentido, o Policial Militar, PEDRO, disse que houve um acordo de cooperação entre as Polícias Civil e Militar para efetuar o monitoramento da residência da apelante, bem como de que compunha a guarnição que efetuou campanas no local. Afirmou que as vigílias se estenderam por, aproximadamente, 3 (três) meses e que, nesse período, conseguiu visualizar SANDRO e LAURINICE fazendo a entrega de drogas a usuários. Asseverou que também participou da prisão de SANDRO e que presenciou o momento em que ele tentou dispensar o pacote contendo drogas, logo depois da abordagem policial. Revelou que encontrou, no interior do dormitório de LAURINICE, diversos objetos pessoais – dentre eles o aparelho de telefone celular dela –, bem como localizou, no mesmo cômodo, três trouxas de maconha e duas de pasta-base de cocaína. Aduziu que os próprios vizinhos faziam o papel de “olheiros do tráfico”, mas que a guarnição conseguiu presenciar a mercancia ilegal de drogas na frente da residência, acrescentando que a apelante normalmente traficava no final da tarde. (áudio digital – nome do arquivo: 170746- Testemunha PM Pedro Canissio Kesller.wmv)

Lado outro, o coacusado, SANDRO, afirmou que a apelante não residia no local, uma vez que havia alugado o imóvel dela e que morava nele juntamente com sua esposa. Afirmou que a droga encontrada na residência não era destinada à mercancia, mas para seu consumo pessoal. Por fim, disse que apenas a maconha lhe pertencia, desconhecendo a procedência da pasta-base de cocaína localizada pelos policiais. (áudio digital – nome do arquivo: 170746- Interrogatorio do acusado Sandro da Guia Vieira de Souza.wmv)

Por sua vez, LAURINICE afirmou que é proprietária da residência onde o entorpecente foi encontrado, mas declarou que, na época dos fatos, o imóvel estava locado para seu sobrinho, SANDRO. Asseverou que se mudou do local porque os policiais estavam constantemente realizando campanas e incursões no interior da residência, afirmando que o local era uma “boca de fumo”, de modo que a situação lhe causava intenso temor e constrangimento. Disse não ter ciência do porquê os policiais afirmaram que ela estava traficando, mas acredita que tudo isso se deve ao fato de que seu ex-marido foi preso pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. Por fim, declarou que se mudou do local no mês de janeiro de 2019 e que toda a transação foi realizada via WhatsApp com o locador do imóvel; contudo, não possui nenhum contrato de locação, comprovantes de pagamento dos aluguéis e nem as cópias das conversas com o proprietário do imóvel, limitando-se a dizer que ele se chama José Henrique e reside no estado de Pernambuco. (áudio digital – nome do arquivo: 170746- Interrogatorio Laurenice.wmv).

Embora a defesa alegue que não há indícios suficientes da autoria delitiva, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Digo isso porque a apelante não se desincumbiu do ônus da prova de mostrar que não residia no imóvel juntamente com SANDRO, razão pela qual a alegação apresentada em juízo – de que morava de aluguel e em local diverso –, encontra-se órfã e não comprovada nos autos.

De mais a mais, o coacusado, SANDRO, buscou adaptar suas declarações com as explicações dadas por LAURINICE, com o nítido propósito de isentá-la da responsabilidade criminal e macular as palavras das testemunhas.

Muito embora tenha ele alterado a versão dada em sede policial, afirmando que alugou o imóvel da apelante e que residia no local juntamente com sua esposa, não foi juntado aos autos nenhuma prova concreta [não arrolou sua convivente ou juntou cópia dos recibos de pagamento dos aluguéis] que permita conclusão diversa de que ambos moravam no mesmo local e que estavam praticando o tráfico de drogas.

A toda evidência, a autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações dos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão de SANDRO e, pelo que se extrai dos autos, não há nenhum indicativo de desentendimento anterior, ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que eles pudessem imputar falsamente, à apelante, a prática do delito.

Depois, além da coerência e harmonia dos argumentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – de que durante o monitoramento da residência e nas campanas realizadas no local, visualizaram a prática da mercancia ilícita de entorpecentes pela apelante –, os membros da guarnição localizaram no interior do imóvel entorpecentes de natureza distinta [10 (dez) trouxas contendo substância análoga à pasta-base de cocaína, 7 (sete) trouxas e 1 (um) tablete de maconha], petrechos para a traficância [papel-filme], a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, além de 4 (quatro) aparelhos de telefone celular , sendo 2 (dois) deles, aparentemente de origem espúria.

Nesse sentido, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se destacar ainda que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO [...] Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos [...]"
(STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações [...]”

(STF – HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de LAURINICE pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição.

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação de
ambos os acusados
pela prática do delito de associação para o tráfico.

Segundo se infere do édito condenatório, o magistrado de origem, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, condenou SANDRO e LAURINICE pelo cometimento do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que as provas “
formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime [...] nos exatos termos da denúncia
”, assim fundamentando:

“[...]

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 07, do boletim de ocorrência de fls. 25/27, dos termos de apreensão de fls. 28 e 36, das fotografias de fls. 29/30, do exame preliminar de constatação de fls. 32/33, do comprovante de depósito de fl. 38, do exame pericial preliminar de drogas de fls. 96/98 e do laudo definitivo de substância entorpecente de fls. 99/101.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de polícia civil Valdir Braga Martins, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 107.

[...]

Acrescente-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares e pelo policial militar Pedro Caníssio Kessler, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 107.

Corroborando, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelos investigadores de policia civil Valdir Braga Martins (fls. 09/10) e João Cleberson Rodrigues Soares (fls. 11/12).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e testemunhal alhures citada, evidenciando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados.

Assim sendo, tenho que as teses absolutórias das Defesas dos acusados não merecem guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados Laurinice e Sandro, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados Laurinice Ervina da Guia Pereira e Sandro da Guia Vieira de Souza na prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe”
(doc. digital n. 47977452).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas nos autos comprovam a ligação entre os apelantes SANDRO e LAURINICE no atinente à comercialização em conjunto da droga, evidenciando de forma insofismável o
animus associativo
a configurar o delito de associação para o tráfico.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128)
.

No mesmo sentido, adverte, com propriedade, o festejado processualista Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, as provas convergem seguramente no sentido de que ambos estavam associados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Digo isso porque os investigadores de polícia foram enfáticos e exaustivos em suas declarações, no sentido de que já monitoravam o imóvel desde 2015 e que realizaram campanas por mais de 3 (três) meses no local, visualizando, por inúmeras vezes, a intensa movimentação de usuários e a constante prática da traficância por ambos os apelantes, na frente da residência.

Asseveraram que a apelante, LAURINICE, comercializava os entorpecentes de “
maneira velada, de modo a dificultar a apreensão de drogas
”, tendo em vista que “
sempre tinha com ela pequenas porções de droga
”, as quais eram ocultadas caso notasse a aproximação ou a vigília dos policiais nos arredores da residência.

Afirmaram também que os apelantes possuíam um
modus operandi
para a comercialização dos entorpecentes, uma vez que deixavam o portão do imóvel entreaberto quando havia drogas no interior da residência e fechado caso suspeitassem que a polícia estava nas imediações ou, ainda, quando não haviam sido abastecidos com os narcóticos, os quais, inclusive, eram fornecidos por membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Além disso, confirmaram que existia um sistema de vigilância muito acentuado na localidade, haja vista a presença de inúmeros “olheiros do tráfico” que auxiliavam e notificavam os apelantes quando constatavam a presença dos policiais.

Por fim, os policiais não tiveram dúvidas em afirmar que “
entre eles existia uma ligação forte, não só familiar, mas agiam como se tocassem uma empresa, ainda que a ré
[LAURINICE]
tivesse ocupação [...] em uma empresa de prestação de serviços, mas nas horas de folga se dedicava ao tráfico de drogas, a noite especialmente e nos finais de semana”
.

Desse modo, se, de um lado, não há dúvidas de que os acusados atuavam em conjunto na comercialização da substância entorpecente, haja vista a apreensão das drogas, de petrechos para a mercancia e objetos oriundos do tráfico encontrados pelos policiais na residência deles, de outro, também restou demonstrado o ânimo associativo entre eles, autorizando a conclusão de que, no caso concreto, estamos diante da prática do crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap nº 160260/2015) [...]”
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO - 1. RECURSO ACUSATÓRIO - 1.1. PRETENSÃO DE CONDENAR PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PROCEDÊNCIA - AFFECTIO SOCIETATIS EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONDIÇÃO DE FORNECEDOR ESTÁVEL DE DROGAS [...] CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE [...] APELO ACUSATÓRIO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Recurso acusatório. 1.1. A prova do ânimo associativo (affectio societatis) característico do crime autônomo de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) pode ser retirada das circunstâncias do fato e das coerentes inferências prestadas por investigadores de polícia, que já detinham informações sobre o modus operandi do fornecimento de drogas para revenda, tendo sido apreendida significativa quantia em dinheiro em espécie, na casa do "vapor" do tráfico, e este, por sua vez, mantinha consigo significativa quantidade de drogas variadas, bem como balança de precisão, mais de uma dezena de aparelhos celulares e televisor de origem ilícita, produto do comércio malsão [...]
” (N.U 0002750-98.2016.8.11.0044, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018)

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

Por todas estas razões, a manutenção da condenação dos apelantes é medida de rigor.

No que concerne ao pedido da ré,
LAURINICE
, para afastar a pena de multa, melhor sorte não lhe assiste.

A pena pecuniária tem sua aplicação prevista nos preceitos secundários dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois a prática dos crimes é sancionada com pena privativa de liberdade
cumulada
com a pena de multa, cabendo ao julgador analisar o caso concreto e delimitar as penas.

De fato, essa compreensão da obrigatoriedade da pena de multa foi preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça em muitos precedentes, dos quais destaco os seguintes:

“[...] Porquanto a pena de multa foi aplicada ao paciente de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, com observância da sua situação econômica,
e sendo obrigatória a sua imposição (porque integrante do preceito secundário do tipo penal violado)
, não há nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que lhe foi determinado o pagamento de 700 dias-multa [...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”
(HC 297.449/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
. Eventual isenção somente poderá ser concedida pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família. Recurso provido, em parte, para restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da pena de multa”
(REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009)

Por fim, também não prospera o pedido formulado pelo acusado,
SANDRO
, no sentido de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

A despeito da existência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase dosimétrica, verifico que a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena do apelante se justifica em razão do
quantum

fixado [9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] e de sua comprovada
reincidência
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que, além da sentença condenatória destes autos, o apelante possuía, à época dos fatos,
outra condenação
, com sentença transitada em julgado: autos n. 0005744-96.2016.811.0045, por infração aos artigos 180,
caput
, e 157, §2
o
, II (por duas vezes), ambos do Código Penal, em que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, com trânsito em julgado em
23-1-2017
.

Destarte, em consonância com o artigo 33, §2
o
, “a”, do Código Penal, a manutenção do
regime fechado
é medida impositiva. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA [...] PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A OITO ANOS APLICADA A RÉU REINCIDENTE – ART. 33, § 2º, “A”, CP – RECURSO DESPROVIDO [...] Aplicada pena superior a oito anos a réu reincidente, inarredável a fixação do regime inicialmente fechado para seu cumprimento [art. 33, § 2º, “a”, CP]”
(TJMT - N.U 0009330-50.2017.8.11.0064, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO [...] ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO [...] Sendo um dos réus condenado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, bem como sendo reincidente, o regime prisional adequado para o inicio do cumprimento da pena, é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal [...]”
(TJMT - N.U 0002361-79.2017.8.11.0044, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020